Tribunal: TJES
Processo: 0028264-05.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028264-05.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCYONE TAVARES JAMES

APELADO: MARIA DE FATIMA ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0028264-05.2013.8.08.0024

APELANTE: ALCYONE TAVARES JAMES

APELADA: MARIA DE FATIMA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E LEGAIS PELO LOCATÁRIO. RECONVENÇÃO. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ALCYONE TAVARES JAMES contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de reparação por danos materiais e morais e, simultaneamente, parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de multa contratual por rescisão antecipada do contrato de locação, conforme cláusula contratual. A sentença também fixou custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e da condenação, com exigibilidade suspensa devido ao benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato de locação por iniciativa da locadora, apelada, foi legítima e se a autora, ora apelante, tem direito à indenização por danos materiais e morais; e (ii) avaliar a validade da condenação da autora/reconvinda ao pagamento da multa contratual prevista em razão do descumprimento de obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão do contrato de locação encontra respaldo no art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.245/91, uma vez comprovado o descumprimento, por parte da apelante, de obrigações contratuais, incluindo a falta de pagamento de contas de consumo e a realização de reparos no imóvel, conforme evidências constantes dos autos, incluindo vistoria e fotografias.

4. O pagamento de contas condominiais e de energia elétrica, ainda que não recebidas no momento da desocupação do imóvel, não exime o locatário de sua responsabilidade, havendo outros meios para acessar tais documentos.

5. A cláusula contratual que prevê multa pela rescisão motivada foi aplicada de forma válida, nos termos do parágrafo primeiro da cláusula oitava do contrato firmado entre as partes.

6. Em relação à reconvenção, ainda que as custas processuais tenham sido recolhidas tardiamente, a relação jurídica processual já estava consolidada, e o processo se encontrava em estágio avançado, conforme precedentes do STJ, não havendo motivo para o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento das obrigações legais e contratuais pelo locatário, em contrato de locação residencial, legitima a rescisão contratual com fundamento no art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.245/91.

2. A aplicação de multa contratual em razão da rescisão motivada encontra amparo na cláusula expressamente pactuada entre as partes, sendo devida em casos de infração contratual ou legal.

3. A ausência de pagamento de custas processuais em reconvenção, ainda que realizada tardiamente, não enseja o cancelamento da distribuição quando a relação processual já estiver consolidada e o processo se encontrar em fase avançada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, inciso II, 22, incisos I e IV, e 23, incisos II e X; CPC/1973, art. 257; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1705071/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 02.12.2019.

STJ, AgInt no AREsp 1290760/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 19.03.2019.

TJ-MG, AC 10000210359485001/MG, Rel. Roberto Vasconcellos, j. 10.11.2021.

TJRJ, APL 00121809720158190202, Rel. Des. Márcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, j. 31.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
ALCYONE TAVARES JAMES
em face da r. sentença (ID 10107644) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de reparação por danos materiais e morais”
ajuizada em face de
MARIA DE FATIMA ALVES
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspenso em razão do benefício de gratuidade de justiça.

Por outro lado, o comando sentencial julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional para condenar a reconvinda ao pagamento da multa contratual, conforme acordado pelas partes na cláusula oitava, parágrafo primeiro do contrato locatício.

Consequentemente, condenou a reconvinda ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo sobrestada a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Em suas razões (ID 10107646), a apelante aduz, em síntese, que: (i) a última cota condominial e a conta de energia elétrica, na data de saída da recorrente, ainda não haviam chegado no condomínio, de forma que não poderia efetuar o pagamento de tais encargos; (ii) a alegada tese de péssimas condições de conservação e higiene do local não merece prosperar, já que o imóvel, durante o curso do contrato de locação, nunca foi visitado e vistoriado pela proprietária; (iii) cumpriu com todas as obrigações na condição de locatária do imóvel; (iv) que a apelada deixou passar 6 (seis) meses sem pagar as custas da reconvenção, a teor do art. 257 do CPC/73; e (v) diante da quebra do contrato por parte da recorrida, deve a recorrente ser ressarcida com base na cláusula 8ª, parágrafo primeiro do pacto firmado entre as partes.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 10107649.

Como se denota dos autos, trata-se de
“ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada”
por
ALCYONE TAVARES JAMES
em face de
MARIA DE FATIMA ALVES
.

Em síntese, consta na exordial que as partes firmaram contrato de aluguel de imóvel residencial, tendo a parte requerida rescindido o contrato de forma antecipada, concedendo apenas 30 (trinta) dias para a autora desocupar o local.

Afirma que deixou de pagar o último condomínio e energia elétrica em razão da mudança do imóvel, bem como que a requerida realizou vistoria e verificou a necessidade de trocar 3 (três) portas e o tanque.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

Com o processamento da demanda, inclusive com a apresentação de reconvenção por parte da requerida/apelada, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, e, por outro lado, acolheu parcialmente o pedido reconvencional na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S Exª que
“[...] considerando que na narrativa autoral a parte admite que deixou de cumprir com duas obrigações do contrato e em razão do acordo firmado entre as partes, na qual a Autora se comprometeu em quitar as contas de luz em atraso e a consertar diversos itens domésticos, entendo que houve descumprimento contratual por parte da Autora e consequentemente não merece prosperar o pleito indenizatório”.

Com relação à reconvenção formulada pela recorrida, dentre vários pleitos que foram formulados, o julgador primevo acolheu apenas a multa contratual em razão da rescisão, conforme acordado pelas partes na cláusula oitava, parágrafo primeiro.

Irresignada, a autora, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida.

Constitui dever do locador, dentre outros, entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, bem como responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação, conforme disposto no art. 22, incisos I e IV, da Lei n.º 8.245/91, que regula as locações de imóveis urbanos.

Por outro lado, a teor do que dispõe o art. 23, incisos II e X, da Lei nº 8.245/1991, são deveres do Locatário:

"Art. 23. O locatário é obrigado a:

[...]

II - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu”;

No caso dos autos, é incontroversa a relação jurídica firmada entre as partes a teor do contrato de locação acostado às fls. 16/22, relacionado ao imóvel residencial constituído pela casa nº 45, situada na Rua Alvim Soares Bermudes, nº 261, no Condomínio Villa Borghese, Morada de Camburi, Vitória/ES, com prazo inicial de 12 (doze) meses a contar de 21/08/2009 e com término previsto em 21/08/2010,
sendo que, posteriormente, foi aditado com prazo de duração de 30 (trinta) meses, iniciando em 21/08/2010 e terminando em 21/03/1013
(fls. 23/25).

Da mesma forma, é inquestionável, conforme documento juntado à fl. 26, que a apelante, ora locatária, teria sido notificada pela apelada, ora locadora, sobre a ausência de interesse na renovação do pacto,
oportunidade em que pleiteou, em consonância com a cláusula oitiva, a devolução do bem e o encerramento do contrato até o dia 31/08/2012
.

A referida cláusula possui a seguinte redação:

“
DA RESCISÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA OITAVA
- Ficam as partes cientes que a infração de qualquer uma das cláusulas do presente contrato, bem como qualquer infração legal, enseja a imediata rescisão do presente contrato, independenternente de notificação judicial.

Parágrafo primeiro
-
A parte que infrinqir o contrato e/ou der razões à sua rescisão fica sujeita a multa no valor equivalente a 03 (três) vezes o valor do aluquel viqente a época da rescisão, independentemente de outras penalidades e encargos previstos no contrato ou em lei
”.

De fato, após analisar as provas que foram carreadas aos autos, entendo que a recorrente, em que pese as alegações sustentadas no presente recurso, teria dado causa à rescisão antecipada do contrato com fulcro no art. 9.º, inciso II, da Lei n.º 8.245/91,
in verbis:

"Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

[...]

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

Ora, de início, tal como bem consignado na r. sentença recorrida, verifica-se que a própria recorrente, conforme cópia da sentença proferida nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
(fl. 85), registrada sob o nº 0022526-71.2012.8.08.0347, ajuizada pela apelada em face da apelante, comprometeu-se, dentre outras obrigações, a pagar o valor de R$ 412,30 (quatrocentos e doze reais e trinta centavos) referente a conta de luz utilizada no período do contrato locatício, bem como efetuar às suas expensas:
“[...] a) trocar cinco portas (no local em que a requerente escolher dentro da casa) por de iguais qualidades das já existentes; b) troca do tanque e sifão do tanque por um semelhante ao existente, deixando-o funcionando; c) troca da válvula de descarga quebrada do banheiro, de maneira que funcione; d) retorno do gramado do quintal (retirando o cimentado e colocando o gramado)”
.

Destaca-se, ainda, que o documento acostado à fl. 28, denominado de vistoria e quitação das obrigações, assinado pela procuradora da recorrente, relata o compromisso de efetuar consertos de diversas avarias que teriam ocorrido no imóvel.

A corroborar a falta de cuidado com o bem imóvel que teria sido locado à apelante, foram juntadas diversas fotografias comprovando a precariedade do estado de conservação do imóvel locado (fls. 74/77).

Registro também que, ao contrário do sustentado pela recorrente, diante do descumprimento dos deveres contratuais impostos à recorrente, a rescisão era a medida necessária adotada pela recorrida, consequentemente, não há que se falar em direito de preferência para compra do imóvel.

Oportuno ressaltar que, conhecedora do dever de pagar pontualmente a cota condominial e a fatura de energia elétrica, mesmo não recebendo tais documentos na data da saída da recorrente do imóvel, tal fato não exonera a recorrente de efetuar o pagamento em dia, de modo que havia outros meios para receber tais documentos, seja por telefone, e-mail, etc.

Transcrevo, ainda, trecho do depoimento prestado em juízo pela Srª Viviane Samaniego, que à época dos fatos era moradora e síndica do condomínio, senão vejamos:

“[...] que morava na casa era o filho a nora e os netos da autora; que a dona Alcyone ia visitar o filho a nora e os netos, inclusive ajudava a ficar com as crianças; [...]
que o imóvel estava habitável mas precisava de consertos; que tinha portas danificadas; [...] que a depoente sabe informar que após os moradores saírem a requerida realizou consertos não sabendo dizer a extensão e nem por quanto tempo
;” (fl. 247)

Dessa forma, patente o descumprimento, por parte da apelante, quanto a suas obrigações legais e contratuais, na condição de locatária do imóvel em referência, devendo a ela ser imposta a multa prevista no pacto (cláusula 8ª, parágrafo primeiro).

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PRÁTICA DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - RESCISÃO MOTIVADA DO PACTO, POR CULPA DO LOCATÁRIO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 9º, II, DA LEI Nº 8.245/1991 - MULTA RESCISÓRIA - CABIMENTO
- RENÚNCIA ÀS BENFEITORIAS - CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - VALIDADE. -
Nos termos do inciso II, do art. 9º, da Lei nº 8.245/1991, a locação pode ser desfeita "em decorrência da prática de infração legal ou contratual" - Verificado que a rescisão contratual se deu por culpa do Locatário, ao Locador é devida a multa avençada, na hipótese de rescisão motivada pelo descumprimento da avença
- É regular a cláusula contratual de renúncia expressa ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias realizadas pelo locatário (STJ - Enunciado nº 335).(TJ-MG - AC: 10000210359485001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
CASO EM QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO FOI RESCINDIDO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. APELO DESPROVIDO. (TJRS - AC: 70075409821 RS , Relator: Des. Paulo Sérgio Scarparo, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2017 - Destacamos).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO (...). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO-AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
. Demanda que versa sobre reembolso do valor retido pela ré-locadora a título de depósito garantia e indenização por danos materiais.
Restou comprovado que a culpa pelo descumprimento contratual foi exclusivamente do autor-locatário.
Ausência de prova da autorização da ré na modificação da finalidade da locação. Pedido contraposto. Procedência. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ - APL: 00121809720158190202 , Relatora: Desª. Márcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2017 - Destacamos).

Assim, não subsiste dúvida, a meu sentir, que foi a apelante quem deu causa à rescisão motivada do pacto locatício, por sua culpa, diante da violação das disposições contratuais e legais, não merecendo reforma a r. sentença, neste particular.

Sustenta, ainda, a recorrente, que a distribuição da reconvenção deveria ter sido cancelada, uma vez que a apelada deixou passar 6 (seis) meses sem pagar as custas, a teor do art. 257 do CPC/73.

Todavia, mais uma vez, entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Primeiro porque, tal como decidido em primeira instância, embora o recolhimento das custas seja requisito processual formal, o vício pode ser sanado a qualquer momento, o que teria sido feito pela recorrida, ainda que a destempo (fls. 169/170).

Outrossim, embora a jurisprudência do STJ oriente, como regra geral, que deve ser cancelada a distribuição do feito se não recolhidas as custas no prazo de 30 dias, e isso independentemente de prévia intimação da parte (REsp 1.361.811/RS, primeira parte), a referida Corte Superior tem admitido a flexibilização dessa regra quando o processo se encontra em fase avançada, isto é, quando já aperfeiçoada a relação processual.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTÁBIL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO PARCIAL. PAGAMENTO COMPLEMENTAR EXTEMPORÂNEO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. NÃO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. 1. Cuida-se, na origem, de ação de levantamento contábil em conta corrente, em fase de cumprimento de sentença. 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Devidamente analisada e discutida a questão relativa ao pagamento das custas do cumprimento de sentença, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional quanto ao tema, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.
4. Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73, não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1705071 MA 2017/0273814-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRADA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS AO FINAL DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrada a violação ao art. 535 do CPC/1973, quanto à matéria impugnada em embargos de declaração relativa a apreciação de complementação das custas iniciais pela exequente, pois foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. É incabível a extinção do processo quando a relação jurídica processual já fora estabelecida, mesmo que haja recolhimento insuficiente das custas iniciais, devendo o magistrado conceder prazo para que se proceda ao complemento
(art. 257 do CPC;1973). 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1290760/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019.)

Nesse sentido, com arrimo em precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Theotônio Negrão aponta que:

"
A aplicação do art. 257 do CPC está restrita à hipótese em que o processo, à míngua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, caracterizando o seu abandono. A respectiva norma incide na espécie, em que a reconvenção não chegou a ser processada, de modo que o cancelamento de sua distribuição era possível"(STJ Corte Especial, ED no REsp 959.304, Min. Ari Pargendler, j. 1.9.10, DJ 25.10.10).

É inadmissível o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC, quando a relação jurídica processual já esteja estabelecida em decorrência da citação válida do réu
(STJ 1a T., REsp 838.216, Min. Luiz Fux, j. 27.11.07, DJU 27.2.08). No mesmo sentido: RSTJ 54/342.

Assim, não cabe o cancelamento da distribuição se o processo 'já se achava em etapa avançada de andamento
' (STJ 4a T., REsp 72.376,Min. Aldir Passarinho Jr., j. 17.8.00, DJU 8.10.00). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 49a edição, 2018, Ed. Saraiva, nota 1 ao artigo 290, pág. 353).

Na hipótese dos autos, considerando que a impugnação à reconvenção, especificamente com relação a esse ponto, foi apresentada depois da contestação apresentada pela apelante/reconvinda (fls. 174/175), mostra-se incabível o cancelamento da distribuição em razão do suposto não recolhimento de custas processuais.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como que acolheu parcialmente o pedido reconvencional.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, com relação à demanda principal.

No que tange à reconvenção, majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, mantendo o sobrestamento da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 17:03:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54369322112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.